Tribunal: TJMT
Processo: 1042287-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042287-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. PRESENÇA POTENCIAL DE DADOS PESSOAIS, BANCÁRIOS E FINANCEIROS DE SUBSTITUÍDOS. PROTEÇÃO À INTIMIDADE, À PRIVACIDADE E AOS DADOS PESSOAIS. ART. 189 DO CPC. ART. 5o, X E XII, DA CF/1988. LGPD. CONCORDÂNCIA DO AGRAVADO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletivo que, embora tenha homologado os cálculos apresentados pela parte exequente, indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, ao fundamento de ausência de hipótese legal e de não comprovação de grave risco à segurança e à privacidade dos substituídos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em cumprimento de sentença coletivo com circulação potencial de nomes, documentos, dados bancários e informações financeiras dos substituídos, é cabível a decretação de segredo de justiça para resguardar a intimidade, a privacidade e a segurança dos titulares dos dados.

III. Razões de decidir

3. A publicidade dos atos processuais constitui regra do sistema processual e expressão do princípio republicano, mas admite restrição excepcional quando necessária à tutela de direitos fundamentais, nos termos do art. 189 do CPC.

4. O art. 189 do CPC deve ser interpretado em harmonia com o art. 5o, X e XII, da CF/1988, de modo a autorizar o segredo de justiça nos processos em que constem dados protegidos pelo direito à intimidade, à vida privada e aos dados pessoais.

5. Em cumprimento de sentença coletivo, é ordinária a juntada de planilhas nominativas, documentos pessoais, procurações, dados bancários e demonstrativos financeiros individualizados, circunstância que revela risco concreto e plausível de exposição indevida de informações pessoais e patrimoniais dos substituídos.

6. A Lei no 13.709/2018 reforça a necessidade de adoção de medidas de segurança, prevenção e limitação de acesso no tratamento de dados pessoais, servindo de vetor interpretativo para a ponderação entre publicidade processual e proteção de dados.

7. A concordância expressa do agravado com a proteção dos dados dos substituídos evidencia a razoabilidade da medida e afasta prejuízo concreto ao regular prosseguimento do feito, recomendando a restrição de acesso ao processo às partes e respectivos procuradores.

8. A decretação do segredo de justiça, na hipótese, mostra-se adequada, necessária e proporcional, pois preserva a cognoscibilidade do processo pelos sujeitos legitimados, sem expor irrestritamente terceiros a informações pessoais e financeiras sensíveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. É cabível a decretação de segredo de justiça em cumprimento de sentença coletivo quando a natureza da fase processual revelar circulação potencial de dados pessoais, bancários e financeiros dos substituídos. 2. A proteção da intimidade, da privacidade e dos dados pessoais, à luz do art. 189 do CPC, do art. 5o, X e XII, da CF/1988 e da Lei no 13.709/2018, justifica a restrição de acesso ao feito às partes e a seus procuradores, sem afronta desproporcional ao princípio da publicidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos do cumprimento de sentença vinculado ao processo n. 0027182-21.2013.8.11.0002, em que se homologaram os cálculos apresentados pela parte exequente, mas se indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, ao fundamento de ausência de hipótese legal e de não demonstração de grave risco à segurança e à privacidade.

Sustenta o agravante, em síntese, que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o agravo de instrumento é o recurso cabível, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No mérito, afirma que se trata de demanda coletiva em que há exposição de dados pessoais de diversos substituídos, incluindo nomes, documentos, dados bancários e informações financeiras, cuja publicidade irrestrita potencializaria riscos à intimidade, à privacidade e à segurança dos envolvidos, sobretudo diante da reiterada ocorrência de fraudes conhecidas como “golpe do falso advogado”, circunstância que, segundo defende, justificaria a imposição do segredo de justiça com fundamento no art. 189 do CPC, no art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, e na Lei n. 13.709/2018. O agravante ainda invoca precedentes de primeiro grau em feitos assemelhados, nos quais foi deferido o sigilo processual em execuções coletivas contendo dados sensíveis e bancários dos exequentes.

O Município de Várzea Grande, em manifestação juntada no segundo grau, informou que não apresentaria contrarrazões, consignando, textualmente, que concorda com a proteção dos dados dos substituídos do processo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, deixou de adentrar no mérito recursal, por entender desnecessária a intervenção ministerial, ao fundamento de inexistência, no caso, de interesse público apto a justificar a atuação como fiscal da ordem jurídica, registrando tratar-se de controvérsia de interesse patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva e bem delimitada. Não se discute, aqui, o acerto ou desacerto da homologação dos cálculos, tampouco se examina o mérito da pretensão executiva deduzida no cumprimento de sentença de origem. O único ponto submetido a controle jurisdicional nesta sede consiste em saber se, diante da natureza coletiva do feito executivo e da alegada presença de dados pessoais, bancários e financeiros dos substituídos, é juridicamente cabível a decretação do segredo de justiça.

A resposta, à luz dos elementos disponibilizados, deve ser positiva.

A publicidade dos atos processuais constitui regra do sistema processual civil e expressa garantia republicana de transparência da atividade jurisdicional. Trata-se de diretriz que concretiza, ao mesmo tempo, o controle social da jurisdição, a fiscalização da regularidade procedimental e a legitimação democrática do exercício do poder estatal. Não obstante, essa mesma ordem jurídica que consagra a publicidade também reconhece, expressamente, hipóteses excepcionais em que ela deve ceder diante da necessidade de tutela de outros bens jurídicos constitucionalmente relevantes.

É nesse ponto que incide o art. 189 do Código de Processo Civil, invocado pelo agravante, ao prever que os atos processuais são públicos, mas que tramitam em segredo de justiça, entre outras hipóteses, os processos em que o interesse público ou social assim o exija, bem como aqueles em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Tal fundamento normativo foi expressamente articulado na petição recursal.

A interpretação literal do dispositivo legal já é, por si, eloquente. Havendo nos autos elementos que exponham dados resguardados pela intimidade constitucional, a excepcionalidade da restrição de publicidade deixa de representar simples faculdade discricionária e passa a constituir medida processual funcionalmente adequada à proteção do direito fundamental ameaçado. Sob a perspectiva sistemática, o art. 189 do CPC deve ser lido em consonância com o art. 5o, incisos X e XII, da Constituição da República, também indicados pela parte agravante, os quais asseguram a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e dos dados.

A leitura teleológica conduz à mesma conclusão. A finalidade da exceção legal não é obscurecer o processo judicial, mas impedir que a publicidade, quando aplicada de forma indiferenciada, converta-se em instrumento de lesão a direitos fundamentais das partes e de terceiros processualmente vinculados. A publicidade existe para servir à jurisdição justa e transparente; não para transformar o processo em fonte aberta de exposição indevida de informações pessoais e patrimoniais sensíveis.

No caso concreto, conforme afirmado pelo agravante, trata-se de processo coletivo em fase executiva, envolvendo pluralidade de integrantes da categoria substituída, com potencial inserção, nos autos, de nomes completos, números de documentos, dados bancários e informações financeiras. A peça recursal é expressa ao sustentar que a publicidade irrestrita desses elementos pode representar grave risco à segurança e à privacidade dos envolvidos.

Essa alegação não pode ser tratada com superficialidade.

Em demandas coletivas em fase de cumprimento de sentença, especialmente quando se caminha para a individualização ou operacionalização de créditos, é recorrente a juntada de planilhas, listas nominativas, documentos pessoais, procurações, dados bancários para expedição de alvarás ou requisições, além de demonstrativos financeiros individualizados. Ainda que, com base apenas nas peças disponibilizadas, não seja possível afirmar, em extensão exata, quais documentos sensíveis já foram efetivamente anexados em cada momento do cumprimento de sentença, é certo que o próprio objeto do pedido e a natureza da fase processual revelam risco concreto e plausível de exposição de dados pessoais patrimoniais dos substituídos. Essa constatação basta para justificar providência protetiva, sobretudo quando a parte agravada não se opõe à medida.

Acresce que o agravante invocou o contexto contemporâneo de utilização indevida de dados processuais por terceiros para a prática de fraudes, em especial o chamado “golpe do falso advogado”, trazendo, inclusive, referências a campanhas públicas da OAB e da OAB/MT de orientação e combate a tais práticas. Embora a mera menção a golpes genéricos, por si só, não baste em qualquer situação para decretar automaticamente o sigilo processual, no caso presente o argumento vem associado a outro dado decisivo: a própria estrutura do feito executivo coletivo, com possibilidade de circulação de dados identificadores e financeiros de múltiplos credores. Assim, não se cuida de receio abstrato e inteiramente desvinculado dos autos, mas de risco compatível com a natureza do processo e com o tipo de informação que ordinariamente nele transita.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, igualmente citada pela parte recorrente, reforça essa compreensão ao estabelecer princípios de necessidade, segurança e prevenção no tratamento de dados pessoais, além de impor a adoção de medidas aptas a protegê-los contra acessos não autorizados. É certo que a LGPD não revoga nem substitui a disciplina processual da publicidade dos atos judiciais. Todavia, a sua incidência hermenêutica é inegável quando o julgador se vê chamado a ponderar, em ambiente processual, a amplitude da divulgação de informações pessoais. A legislação de proteção de dados não autoriza o fechamento indiscriminado de processos, mas exige resposta jurisdicional proporcional quando a exposição se mostre excessiva, desnecessária ou potencialmente lesiva aos titulares dos dados.

Há, ainda, um dado processual de relevo que não pode ser desconsiderado. O Município de Várzea Grande, agravado, afirmou expressamente que não apresentaria contrarrazões porque concorda com a proteção dos dados dos substituídos do processo. Tal manifestação não vincula, por si, o juízo recursal, pois a disciplina do sigilo processual envolve matéria de ordem procedimental e de controle jurisdicional. Não obstante, ela possui elevado valor argumentativo. Revela, de um lado, ausência de resistência concreta da parte contrária e, de outro, confirma a razoabilidade do pleito deduzido pelo agravante. Se a parte adversa, diretamente interessada no regular prosseguimento da execução, não vislumbra prejuízo na decretação do sigilo e, ao revés, anui com a necessidade de proteção dos dados dos substituídos, enfraquece-se de modo substancial a tese de inexistência de risco ou de inadequação da medida.

Também merece atenção a circunstância, noticiada pelo agravante, de existência de decisões proferidas em feitos semelhantes, nas quais se deferiu segredo de justiça em execuções que continham informações pessoais e bancárias dos exequentes. Tais precedentes, conquanto não ostentem caráter vinculante nos moldes dos precedentes qualificados, possuem aptidão persuasiva e revelam que o tema vem sendo compreendido, no âmbito da jurisdição fazendária, sob uma ótica protetiva compatível com a Constituição, o CPC e a legislação de proteção de dados.

Não ignoro que o segredo de justiça constitui exceção e, exatamente por isso, não deve ser decretado de forma automática, genérica ou sem base concreta. A excepcionalidade, porém, não significa resistência cega ao reconhecimento do sigilo; significa apenas que ele deve ser justificado. E, na hipótese, há motivação suficiente.

A técnica de ponderação entre princípios conduz, portanto, à prevalência, no caso concreto, da proteção à intimidade, à privacidade e aos dados pessoais dos substituídos, sem aniquilamento indevido do princípio da publicidade. Isso porque a restrição de acesso não atinge o núcleo essencial da jurisdição nem compromete a cognoscibilidade do provimento pelas partes legitimadas; apenas limita a consulta pública irrestrita por terceiros, preservando a fiscalização processual pelos sujeitos da relação jurídica processual e seus procuradores. Trata-se de medida adequada, porque protege dados potencialmente sensíveis; necessária, porque menos gravosa que a exposição ampla e indistinta; e proporcional em sentido estrito, porque o ganho em segurança e privacidade supera eventual redução marginal da publicidade externa do feito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o agravante demonstrou fundamento jurídico suficiente para a reforma da decisão interlocutória. A natureza coletiva do cumprimento de sentença, a potencial presença de dados pessoais e financeiros dos substituídos, a incidência do art. 189 do CPC em diálogo com os incisos X e XII do art. 5o da Constituição e com os princípios da LGPD, somados à expressa concordância do agravado quanto à proteção desses dados, autorizam a decretação do segredo de justiça.

Diante do exposto, conheço do agravo de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e DECRETAR O SEGREDO DE JUSTIÇA nos autos de origem, determinando-se a restrição de acesso ao feito às partes e a seus respectivos procuradores, com a correspondente anotação no sistema.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026